Tribunal: TJMT
Processo: 1006190-21.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006190-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 43.854.777/0001-26 (APELADO), LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 339.691.348-54 (ADVOGADO), VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 10.702.092/0001-05 (APELADO), MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 67.630.541/0001-74 (APELADO), DENTAL SORRIA LTDA - CNPJ: 03.662.136/0001-55 (APELADO), LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 01.005.728/0001-79 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu parcialmente a segurança no mandado de segurança impetrado por Bunzl Equipamentos para Proteção Individual Ltda. e outras empresas do mesmo grupo, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte até a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022. A controvérsia envolveu a cobrança com base na EC nº 87/2015, no Convênio ICMS 93/2015 e na legislação estadual, sem a edição prévia de lei complementar nacional exigida pelo art. 146 da CF/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer a inexigibilidade do DIFAL em extensão superior ao pedido; (ii) definir o marco temporal da exigibilidade do DIFAL, diante da publicação da LC 190/2022 e da aplicação da anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não configura julgamento extra petita, pois se manteve dentro dos limites do pedido inicial das impetrantes, reconhecendo a inexigibilidade do tributo até a vigência da lei complementar nacional, em consonância com a causa de pedir.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093 da Repercussão Geral e a ADI 5469, assentou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL com base no Convênio ICMS 93/2015 sem a edição de lei complementar nacional.

5.

A LC nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, regulamentou a EC nº 87/2015 e, conforme decidido nas ADIs 7066, 7070 e 7078, sua eficácia está condicionada apenas à anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF/88), dispensando a anterioridade anual.

6.

Considerando o prazo de noventa dias, a cobrança do DIFAL somente se tornou exigível a partir de 05/04/2022, sendo indevida qualquer cobrança anterior a essa data.

7.

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STF reafirma que a LC 190/2022 não criou novo tributo, apenas conferiu validade à cobrança já prevista nas legislações estaduais, condicionada ao decurso da noventena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que reconhece a inexigibilidade do DIFAL até a entrada em vigor da LC 190/2022 não configura julgamento extra petita quando fundamentada nos limites da causa de pedir.

2.

A cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentada pela LC nº 190/2022, somente é exigível a partir de 05/04/2022, em razão da necessidade de observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF/88.

3.

A LC nº 190/2022 não institui novo tributo, mas apenas regulamenta a EC nº 87/2015, afastando-se a exigência de anterioridade anual.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu parcialmente a segurança no mandado de segurança impetrado por Bunzl Equipamentos para Proteção Individual Ltda. e demais empresas do mesmo grupo econômico, visando afastar a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) em operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, bem como nas aquisições interestaduais de mercadorias para consumo próprio.

As impetrantes alegaram que a cobrança do DIFAL com base no Convênio ICMS 93/2015 e na legislação estadual (Lei Estadual nº 7.098/1998, alterada pela Lei nº 10.337/2015) é inconstitucional por ausência de lei complementar nacional, nos termos do artigo 146 da Constituição Federal.

Em primeira instância, a liminar foi indeferida (Id.293935867).

Posteriormente, a sentença proferida, inicialmente, rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita; ausência de prova pré-constituída e de depósito integral exigido para suspensão da exigibilidade do crédito. O ilustre magistrado sentenciante entendeu que a via mandamental é cabível para o controle de ato concreto de exigência fiscal, e que não se tratava de mera impugnação genérica a texto legal. Observou-se ainda que as impetrantes haviam juntado documentos suficientes para demonstrar sua condição de contribuintes e a potencial incidência da norma inconstitucional.

No mérito, acolheu parcialmente o pedido, reconhecendo que, diante do julgamento do STF no Tema 1093 e da ADI 5469, a exigência do DIFAL sem a existência de lei complementar nacional é inconstitucional. Assim, o juízo entendeu que as impetrantes não poderiam ser compelidas a recolher o tributo antes da vigência da LC 190/2022, afastando a cobrança até essa data. (Id. 293935885).

O Estado de Mato Grosso apelou, sustentando que a sentença contrariou a modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 1093, segundo a qual a declaração de inconstitucionalidade somente produziria efeitos a partir de 01/01/2022, ressalvadas as ações ajuizadas até 24/02/2021. Defendeu, assim, a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, antes mesmo da publicação da LC 190/2022. (Id. 293935887);

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao apelo, em conformidade com a certidão de Id. 293935891.

Instada a manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de Justiça, doutor José Zuqueti, manifestou pelo provimento parcial do recursal, e retificação parcial da sentença reexaminada, para que a exigibilidade do ICMS-DIFAL, seja reconhecida apenas a partir 05/04/2022, em observância à anterioridade nonagesimal. (Id. 307727886).

Após, vieram-me conclusos, por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório anteriormente apresentado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), incidente sobre operações interestaduais com mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, bem como nas operações interestaduais de mercadorias para consumo próprio.

Da alegação de julgamento extra petita

O apelante sustenta nulidade da sentença sob o argumento de julgamento
extra petita
, ao fundamento de que o juízo de origem teria concedido provimento além dos limites do pedido formulado pelas impetrantes.

A alegação não procede. A exata pretensão das impetrantes foi afastar a cobrança do DIFAL/ICMS em operações interestaduais até que fosse editada lei complementar nacional apta a regulamentar a EC nº 87/2015, em respeito ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária. O juízo, ao conceder a segurança, limitou-se a reconhecer a inexigibilidade do tributo até a entrada em vigor da LC 190/2022, fixando o marco de sua exigibilidade a partir de então.

Não houve, portanto, qualquer concessão fora dos limites do pedido inicial, mas apenas o reconhecimento da extensão lógica do direito alegado, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal.

Cumpre destacar que o ponto nodal do caso concreto é precisamente estabelecer o marco da legalidade e da constitucionalidade da cobrança do DIFAL, diante da edição da LC 190/2022. Assim, o juízo singular decidiu a lide nos exatos contornos da causa de pedir e do pedido formulado, inexistindo qualquer vício processual.

Passo à análise do mérito propriamente dito.

Discute-se a exigibilidade do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, após a Emenda Constitucional nº 87/2015 e a edição da Lei Complementar nº 190/2022.

É pacífico, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que a cobrança do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar nacional, conforme fixado no julgamento do Tema 1093 (RE 1.287.019/DF e ADI 5469/DF), que declarou inconstitucionais as cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015.

Superada essa etapa, editou-se a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, a qual regulamentou definitivamente a matéria. O ponto central é definir quando a cobrança passou a ser exigível.

O STF, nas ADIs 7066, 7070 e 7078, fixou entendimento no sentido de que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a EC 87/2015, razão pela qual não se exige a anterioridade anual (art. 150, III, “b”, CF). Todavia, sujeita-se à anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, CF). Assim, a exigibilidade do DIFAL apenas se perfectibilizou em 05/04/2022, com o decurso do prazo de 90 dias.

Sobre a matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que a LC n.º 190/2022
não instituiu nem majorou tributo
, limitando-se a regulamentar a cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais, conforme exigido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1093 da Repercussão Geral
(RE 1.287.019/DF).

Nesse contexto, havendo legislação estadual anterior válida – como ocorre com a Lei Estadual n.º 10.337/2015 –, o início da exigibilidade do tributo condiciona-se unicamente ao cumprimento do prazo de
noventa dias
,
estabelecido no art. 3.º da LC n.º 190/2022, afastando-se a exigência de observância da anterioridade anual. Trata-se de exação já prevista no ordenamento estadual, cuja eficácia restou suspensa até o advento da norma complementar federal.

Prevalece, pois, o entendimento de que a cobrança do DIFAL no Estado de Mato Grosso
passou a ser legítima a partir de 05 de abril de 2022
, conforme já reconhecido, entre outros, no julgamento da Apelação Cível n.º no julgamento da Apelação/Remessa Necessária n.º 1009449-87.2022.8.11.0041, relatada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo, concluiu-se que:
“O Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme estabelecido no Tema 1.093. A Lei Complementar 190/2022, que regulamenta a matéria, estabeleceu em seu art. 3º a produção de efeitos a partir de 05.04.2022, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7078 e 7070.”

Igualmente, no julgamento da Apelação Cível n.º 1004958-37.2022.8.11.0041, de minha relatoria, firmou-se idêntico posicionamento:
“A Lei Complementar n.º 190/2022, publicada em 05/01/2022, condiciona expressamente sua eficácia à observância da anterioridade nonagesimal, conforme art. 3º e art. 150, III, 'c', da CF/88. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento vinculante de que a LC 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a regulamentar a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, razão pela qual não se sujeita à anterioridade anual. A cobrança do ICMS-DIFAL, antes de 05/04/2022, por não respeitar o prazo de 90 dias da publicação da LC 190/2022, é ilegal, conforme entendimento consolidado pelo STF e reiterado por precedentes do TJMT.”

Dessa forma, impõe-se reconhecer a ilegitimidade da exigência do DIFAL até 04 abril de 2022, ou seja, até o lapso temporal exigido pela anterioridade nonagesimal contada da publicação da LC 190/2022. Todavia, a cobrança a partir de 05de abril de 2022, é reputada válida, não se impondo, no presente contexto, a observância da anterioridade anual.

Ressalvo, a título ilustrativo, que o Tema 1.266 da Repercussão Geral (RE 1.426.271) também versa sobre a matéria, discutindo a incidência cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal. Contudo, não houve determinação de sobrestamento das ações correlatas, de forma que, neste momento, prevalece o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078, restringindo-se a exigibilidade do DIFAL ao marco da noventena.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a inexigibilidade da cobrança até a entrada em vigor da LC 190/2022, devendo apenas ser ajustada para consignar que a exigibilidade se deu em 05/04/2022, quando expirado o prazo de 90 dias da publicação da referida lei complementar.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso do Estado de Mato Grosso e, em sede de remessa necessária, confirmo a sentença concessiva da segurança, com a retificação de fundamentação para assentar que a exigibilidade do DIFAL-ICMS se perfectibilizou apenas em 05/04/2022,

em razão do princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, e reiterado em precedentes recentes deste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025